Tribunal: TJPA
Processo: 0812778-36.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812778-36.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JONE MARCOS GOMES PIMENTEL

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu a segurança a candidato eliminado do concurso público C-208/2021 para o cargo de Policial Penal, sob alegação de omissão quanto à aplicabilidade do Recurso Extraordinário (RE) 837.311 (Tema 784) e da validade da cláusula de barreira cláusula no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreto em omissão ao não aplicar corretamente o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311 (Tema 784) e ao não considerar a validade da cláusula de barreira prevista no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do Tema 784 do STF, reconhecendo o direito do candidato à convocação diante da existência de cadastro de reserva e da desistência do candidato melhor classificado.

4. A cláusula de barreira prevista no edital não se sobrepõe à previsão expressa de cadastro de reserva, sendo vedada a eliminação automática de candidatos classificados dentro desse limite, conforme entendimento consolidado do STF.

5. As observações do embargante foram comprovadas e afastadas, não havendo omissão, obscuridade ou contradição não julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, I e II; PCC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante relevante: STF, RE 837.311 (Tema 784); STF, RE 635.739 (Tema 376); TJPA, MS nº 0803600-92.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO oposto pelo Estado do Pará
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
JONE MARCOS GOMES PIMENTEL
contra ato ilegal e abusivo atribuído a
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP)
.

Em suas razões recursais (id 23182802), o Estado argumenta, em suma, a omissão sobre a aplicabilidade do Recurso Extraordinário (RE) 837.311 (Tema 784) e a necessidade de
distinguishing
, visto que o remédio constitucional fora acionado para conceder a segurança no sentido de considerar apto o participante para a 2ª Fase do Concurso, o que contraria a tese fixada na qual é utilizada quando o candidato é aprovado em todas as fases do certame, contudo, não classifica para as vagas imediatas.

Sustenta ainda a necessidade de observância da cláusula de barreira imposta no item 16.3 do Edital do Certame Público C-208, a qual elimina de forma automática os participantes que não conseguinte aprovação nas fases, sendo isto permitido nos termos do RE 635.739 (Tema 376).

Defende que o item utilizado preza pelo cumprimento da discricionariedade atribuída à Administração Pública para escolher melhor seus futuros agentes públicos, conforme o art. 37, I e II da Constituição Federal (CF).

Diante disto, requer o pronunciamento do Juízo sobre os pontos omissos, por consequência, a aplicação de efeitos infringentes para reformar o julgado e dar provimento ao recurso manejado.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 23459337) e sustenta que o entendimento adotado pela julgadora está em consonância com aquele aplicado pelo Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como não há conflito de jurisprudências consolidadas, visto que os entendimentos não se anulam. Dessa forma, requereu a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O recorrente alega existência de omissão no que se refere a aplicabilidade do Recurso Extraordinário (RE) 837.311 (Tema 784) por existência de
distinguishing
a ser realizado, bem como a validade da cláusula de barreira que seguiu o enunciado da tese fixada no RE 635.739 (Tema 376) para evitar a progressão de candidatos as fases subsequentes do certame quando não atingem nota mínima ou classificados nas vagas disponibilizadas.

Sobre o assunto, destaco que o embargado participou do Concurso Público C-208/2021, edital n° 001/2021 SEAP-SEPLAD, para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal, da Região Tapajós, o qual fora classificado em 42ª das 40 vagas imediatas na 1ª fase, logo, esteve fora do número de vagas ofertadas.

Em que pese existir uma cláusula de barreira, o próprio o certame também disponibiliza o cadastro de reserva entre as fases do concurso, as quais antecedem a nomeação, conforme os itens 4.1, 16.2 e 19.1:

4.1 O número de vagas a ser preenchido após o resultado final de todas as Fases previstas neste edital será de 1.646 (um mil, seiscentos e quarenta e seis) para provimento imediato, sendo 1.292 (um mil, duzentos e noventa e dois) para o sexo masculino e 354 (trezentos e cinquenta e quatro) para o sexo feminino,
bem como 299 (duzentos e noventa e nove) vagas para cadastro de reservas, sendo 234 (duzentos e trinta e quatro) para o sexo masculino e 65 (sessenta e cinco) para o sexo feminino, considerando a especificidade do exercício das atividades penitenciárias a serem desenvolvidas pelos futuros Policiais Penais, como profissionais de segurança pública da área de defesa social e cidadania.

(...)

16.2 Será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional do certame
somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase, nos termos do subitem 16.1 do presente edital, e que estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato
no ato da inscrição.

(...)

19.1
Serão convocados para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional somente os candidatos aprovados e classificados na 1ª Fase do concurso público nos termos fixados no item 16 do presente edital, dentro do limite das vagas ofertadas por região.

Diante da desistência comprovada de candidato convocado e da consequente classificação do recorrido no concurso público C208, a Administração Pública tinha o dever legal de convocá-lo para o curso de formação. A ausência dessa convocação representa uma clara violação do direito subjetivo do candidato, configurando ato administrativo manifestamente ilegal.

Nesse sentido, se manifestou claramente o julgado embargado:

“(...) No mais, não se olvida quanto à constitucionalidade e legalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, com base no julgamento do RE n° 635.739/AL pelo Supremo Tribunal Federal, que consiste em um mecanismo utilizado para selecionar apenas os candidatos com melhor desempenho em determinada etapa do certame.

Entretanto, no caso vertente, a referida tese restritiva da cláusula de barreira (Tema 376 do STF) não impede o reconhecimento do direito subjetivo do agravado de ser convocado para o curso de formação, pois apesar de o candidato ter sido aprovado fora do número de vagas, o certame estabeleceu a previsão de cadastro de reservas e a classificação do requerido foi alcançada, com a desistência de candidato classificado em posição superior.

Assim, o agravado possui direito de ser convocado para o curso de formação, pois passou a figurar dentro das vagas ofertadas, sendo selecionado no certame por estar inserido entre os candidatos mais qualificados, de acordo com a tese fixada pela Suprema Corte.

Portanto, considerando o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, assim como, diante da expressa previsão no edital de formação de cadastro de reserva e em razão da desistência de candidato classificado em colocação superior, sendo alcançada a classificação obtida pelo agravado, logo, resta patente o direito subjetivo do candidato de ser convocado para o curso de formação.

Por fim, com base no Tema 784 do C. STF, a medida que se impõe é o indeferimento do recurso de Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática que concedeu a segurança, ante a comprovação mediante prova inequívoca de preterição ilegal por parte da Administração Pública

(...)”

Ademais, o Acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Egrégia Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 1 – CBMPA – CFP/BM 2023. ELIMINAÇÃO NA PROVA OBJETIVA COM 39.00 PONTOS DE UM TOTAL DE 60.00. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA POSTERIOR DE CANDIDATOS COM PONTUAÇÕES INFERIORES AO IMPETRANTE. DESEMPENHO QUE COLOCOU O IMPETRANTE DENTRO DO QUANTITATIVO DE CANDIDATOS A SEREM CONVOCADOS PARA ETAPA SEGUINTE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RASURA NA TRANSCRIÇÃO DA FRASE DE AVERIGUAÇÃO À FOLHA DE RESPOSTAS PREENCHIDA PELO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Segundo o resultado provisório da 1ª etapa (prova objetiva), divulgado pelo Edital nº 4 – CBMPA – CFP/BM, de 08 de fevereiro de 2024, o impetrante obteve 39.00 (trinta e nove pontos), assim distribuídos: 6.00, 7.00, 6.00, 7.00, 7.00 e 6.00, compreendendo suas notas nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física e Noções de Direito respectivamente.

2. Juntamente com resultado definitivo (1ª etapa – prova objetiva), divulgado por intermédio do Edital nº 5 – CBMPA – CFP/BM, de 04 de março de 2024, houve a convocação para etapa posterior – Avaliação Psicológica, Investigação de Antecedentes Pessoais e preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP) – de candidatos com pontuações inferiores ao impetrante, senão vejamos: Abigail da Costa Teixeira 8.00, 2.00, 8.00, 6.00, 7.00 e 4.00 (35.00 pontos); Abimael de Souza Leitão 7.00, 7.00, 6.00, 5.00, 5.00 e 5.00 (35.00 pontos).

3. Além disso, na peça inicial o impetrante asseverou ter empreendido pesquisa sobre o resultado definitivo expondo a pontuação máxima possível na prova objetiva (60.00) até a sua (39.00) obtendo um total de 1.823 candidatos, portanto abaixo dos 2.278 (dois mil duzentos e setenta e oito) candidatos mais bem classificados na prova objetiva (Subitem 10.1 do Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023).

4. É relevante mencionar, ademais, que no petitório inicial deste mandado de segurança também foram apresentadas outras duas pesquisas: a primeira realizada sobre o documento que veiculou o resultado provisório da prova objetiva indicando o quantitativo de 190 (cento e noventa) candidatos com a nota 39.00, ou seja, a mesma do impetrante; a segunda pesquisa foi sobre o documento que divulgou o resultado final da prova objetiva, demonstrando apenas 189 (cento oitenta e nove) candidatos com a referida pontuação (39.00) permitindo deduzir que apenas o impetrante não figurou nessa listagem.

5. Estes fatos são suficientes a evidenciar que candidatos com pontuação inferior ao impetrante na primeira etapa (prova objetiva) foram declarados aptos e convocados para etapa posterior.

6. Nesse contexto resta insubsistente alegar – como fizeram as autoridades coatoras – que a eliminação resultou da cláusula de barreira, pois como visto acima a pontuação obtida (39.00) seguramente colocaria o impetrante entre os 2.278 (dois mil duzentos e setenta e oito) candidatos mais bem classificados na prova objetiva.

7. Quanto a justificativa de eliminação embasada no alegado descumprimento do item 8.16 alínea "i" do Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023, no sentido de deixar o candidato de cumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas ou na folha de respostas, apresentada posteriormente às informações das autoridades coatoras pelo Estado do Pará, é importante assinalar que não foi juntado nestes atos a imagem da capa do caderno de provas, inviabilizado, assim, a efetiva comprovação da alegada rasura na transcrição da frase de averiguação à folha de respostas preenchida pelo impetrante.

8. Segurança concedida, reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação do impetrante na 1ª etapa(Avaliação de Conhecimentos – Prova Objetiva), devendo o mesmo ser convocado para participar da 2ª etapa (Avaliação Psicológica e Investigação de Antecedentes Pessoais e Preenchimento da Ficha da Informações Pessoais - FIP) e, caso aprovado ou indicado ou classificado, deverá prosseguir no certame desde que logre êxito nas etapas subsequentes. Prejudicado o recurso de agravo interno.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803600-92.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024) (grifo)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO RÉU. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS ELIMINADOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS TESTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVO TAF E PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NO RE 837311, TEMA 784. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de novo TAF, em decorrência das irregularidades constatadas nesta etapa do Concurso C-199 destinado ao preenchimento de cargos da Polícia Penal do Estado do Pará.

2. Apelação do Réu. As provas produzidas pelos Autores demonstram que, de fato, houve quebra da isonomia na aplicação dos testes físicos, uma vez que a aplicação do teste ocorreu em diferentes condições para os candidatos. Cite-se como exemplo, as irregularidades do piso escorregadio na prova de salto e diferentes condições de pistas de corridas.

3. Não há interferência indevida nos critérios utilizados pela banca examinadora. Ressalta-se que a irregularidade constatada no presente caso não diz respeito aos critérios previamente definidos no edital, mas sim em relação à forma de execução, que conforme exposto anteriormente, violou os princípios da vinculação ao edital e da isonomia em decorrência de condições diferenciadas, prejudicando os candidatos durante a realização dos testes. Recurso conhecido e não provido.

4. Apelação dos Autores. Apesar de parte dos Recorrentes terem sido aprovados em cadastro de reserva, há demonstração de que a mera expectativa de direito, convolou-se em direito subjetivo à nomeação, pois demonstraram a existência de vagas e o interesse da Administração pública em realizar a nomeação. Conforme manifestação nos autos da ação civil pública nº 0800461-81.2019.8.14.0009, há interesse em convocar os candidatos excedentes no Concurso Público C-199, tendo restado pendente de convocação apenas os Recorrentes, que foram prejudicados na fase de execução do TAF.

5. A necessidade de convocação dos Apelantes é evidenciada pela realização do novo concurso público n.º C-208/SEAP (EDITAL NO 01 /SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021) destinado ao preenchimento de 1.292 (mil duzentas e noventa e duas) vagas além de cadastro de reserva para o cargo de Policial Penal. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Remessa necessária conhecida de ofício. Sentença confirmada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806295-62.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022)

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 22826456.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2025